Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603161-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2022.
OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração opostos em face de acórdão
que desaprovou as contas de candidato ao
cargo de Deputado Estadual nas Eleições
2022, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão
quanto
à
análise
de
documentos
apresentados
para
comprovar
a
regularidade
dos
gastos
eleitorais,
buscando
afastar
a
determinação
de
recolhimento dos valores.

Num. 44661975 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001550600000043602532
Número do documento: 25080112001550600000043602532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:37:35
3. O Tribunal Superior Eleitoral, em sede de
AREspE, determinou o retorno dos autos
para
que
esta
Corte
admitisse
os
documentos juntados extemporaneamente,
com
a
finalidade
de
reavaliar
a
determinação de recolhimento de valores
ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea de
documentos pode ser admitida para fins de
comprovação
de
gastos
eleitorais
e
afastamento
da
determinação
de
recolhimento de valores ao Erário, em face
da alegação de omissão e da decisão do
TSE que determinou a admissão dos
documentos; e (ii) se os documentos
apresentados
são
suficientes
para
comprovar a regularidade dos gastos
questionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Admissibilidade dos documentos: em
cumprimento
à
decisão
do
TSE,
os
documentos juntados extemporaneamente
são
admitidos
para
reavaliar
a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
6.
Comprovação
dos
gastos:
os
documentos apresentados (notas fiscais,
contratos de prestação de serviços e
comprovantes
de
pagamento)
são
considerados
aptos
a
comprovar
a
regularidade
dos
gastos
eleitorais
questionados, sanando as inconsistências
apontadas.
7.
Enriquecimento
sem
causa:
a
admissibilidade
de
documentos
extemporâneos, neste caso específico, visa
evitar o enriquecimento sem causa da
União, quando a utilização dos recursos é
posteriormente
demonstrada
por
documentos idôneos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44661975 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listV

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0603161-47.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) CumSen
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022- -ELEIÇÕES 2022- DIEGO DE
SOUZA GOUVEIA- SOLIDARIEDADE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIEGO DE SOUZA GOUVEIA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DIEGO DE SOUZA GOUVEIA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44661975
01/08/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44661975 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001550600000043602532
Número do documento: 25080112001550600000043602532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:37:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.892
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA 0603161-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 DIEGO DE SOUZA GOUVEIA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: DIEGO DE SOUZA GOUVEIA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2022.
OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração opostos em face de acórdão
que desaprovou as contas de candidato ao
cargo de Deputado Estadual nas Eleições
2022, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão
quanto à análise de documentos apresentados para comprovar a regularidade dos gastos eleitorais, buscando afastar a determinação de
recolhimento dos valores.

Num. 44661975 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001550600000043602532
Número do documento: 25080112001550600000043602532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:37:35
3. O Tribunal Superior Eleitoral, em sede de
AREspE, determinou o retorno dos autos
para
que
esta
Corte
admitisse
os
documentos juntados extemporaneamente,
com
a
finalidade
de
reavaliar
a
determinação de recolhimento de valores
ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea de
documentos pode ser admitida para fins de
comprovação de gastos eleitorais e afastamento da determinação de
recolhimento de valores ao Erário, em face
da alegação de omissão e da decisão do
TSE que determinou a admissão dos
documentos; e (ii) se os documentos
apresentados
são
suficientes
para
comprovar a regularidade dos gastos
questionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Admissibilidade dos documentos: em
cumprimento
à
decisão
do
TSE,
os
documentos juntados extemporaneamente
são
admitidos
para
reavaliar
a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
6.
Comprovação
dos
gastos:
os
documentos apresentados (notas fiscais,
contratos de prestação de serviços e
comprovantes de pagamento) são considerados aptos a comprovar a regularidade dos gastos eleitorais
questionados, sanando as inconsistências
apontadas.
7.
Enriquecimento
sem
causa:
a
admissibilidade
de
documentos
extemporâneos, neste caso específico, visa
evitar o enriquecimento sem causa da
União, quando a utilização dos recursos é
posteriormente
demonstrada
por
documentos idôneos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44661975 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001550600000043602532
Número do documento: 25080112001550600000043602532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:37:35
8.
Conhecimento
e
acolhimento
dos
embargos de declaração para afastar a
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, mantendo, no mais, o
teor do acórdão de desaprovação das
contas.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação
extemporânea de documentos pode ser
admitida para fins de comprovação de
gastos
eleitorais
e
afastamento
da
determinação de recolhimento de valores
ao Erário, mormente em face da alegação
de omissão e da decisão do TSE que
determinou a admissão dos documentos. 2.
Os
documentos
apresentados
(notas
fiscais, contratos de prestação de serviços e
comprovantes de pagamento) são considerados aptos a comprovar a regularidade dos gastos eleitorais
questionados, sanando as inconsistências
apontadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.
884; Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
60, § 1º, I e III.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AREspE (AgR no ARE) nº 44065315.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos segundos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais de DIEGO DE SOUZA GOUVEIA, candidato ao cargo
de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às eleições 2022, que restaram DESAPROVADAS (id.
43649159), sendo imposta ao prestador a determinação de devolução de R$ 24.392,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente atualizados na forma do art. 79, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19.

Num. 44661975 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001550600000043602532
Número do documento: 25080112001550600000043602532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:37:35
Mantido o acórdão em sede de embargos de declaração, o interessado apresentou segundos
embargos, argumentando, em síntese, que, embora as irregularidades tenham sido consideradas
graves e suficientes para a desaprovação, as omissões foram corrigidas e não houve má-fé .
Além disso, defendeu a possibilidade de juntada excepcional de documentos para afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, citando precedentes do próprio TRE/PR e de
outros tribunais eleitorais . Tal medida evitaria o enriquecimento indevido da União .
Especificamente sobre a devolução de R$ 342,00 referentes à Santos Materiais de Construção, o
embargante afirmou que a comprovação já se encontra nos autos, por meio de uma nota fiscal de
impressão de bandeiras (id. 43568264) e uma declaração do fornecedor SUPER PRINT PAPEIS
LTDA ME, confirmando que o serviço de impressão de bandeiras não incluía cabos de PVC .
Os segundos embargos foram conhecidos em parte, apenas quanto à alegação de omissão, mas
não quanto aos documentos apresentados e, na parte conhecida, foram rejeitados.
Em sede de agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral, o Tribunal Superior
Eleitoral deu parcial provimento, determinando o retorno a esta instância para admissão dos
documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva finalidade de afastar
e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Diante da determinação do TSE e constatado que, quando da oposição dos segundos embargos,
a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral havia se restringido ao não conhecimento dos
documentos, conforme jurisprudência então adotada neste TRE/PR , foi determinada a abertura
de nova vista ao Ministério Público Eleitoral.
Em sua manifestação mais recente, a Procuradoria Regional Eleitoral analisou os documentos
apresentados extemporaneamente e se manifestou pelo conhecimento e acolhimento dos
segundos embargos de declaração, para o fim de afastar a necessidade de recolhimento de
valores ao Erário.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os segundos embargos de declaração foram opostos tempestivamente, uma vez que o acórdão
embargado (nº 62.440) foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 19 de setembro de
2023 e as razões foram protocoladas em 22 de setembro de 2023.
Em relação ao conhecimento dos documentos juntados extemporaneamente, como já se
destacou no relatório, o Tribunal Superior Eleitoral, em sede de agravo regimental no agravo em
recurso especial eleitoral (id. 44065315), deu parcial provimento ao recurso do embargante,

Num. 44661975 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001550600000043602532
Número do documento: 25080112001550600000043602532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:37:35
determinando o retorno dos autos a esta instância para a admissão dos documentos
apresentados tardiamente. A finalidade exclusiva dessa admissão é a de afastar e/ou ajustar o
montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União.
Portanto, em cumprimento à decisão da Corte Superior, conheço dos segundos embargos de
declaração e admito a documentação que os instrui, exclusivamente para o fim de reavaliar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Passo à análise do mérito.
Os segundos embargos de declaração do candidato DIEGO DE SOUZA GOUVEIA (id.
43726866) têm como objetivo principal reverter a determinação de recolhimento de R$ 24.392,00
ao Tesouro Nacional.
O embargante alega que as irregularidades apontadas (desvio de finalidade na aquisição de
bens, ausência de contratos que comprovem o vínculo dos prestadores de serviço e omissão de
gastos na prestação de contas parcial), embora consideradas graves, foram corrigidas por meio
de documentação que não foi devidamente considerada em momentos processuais anteriores. A
tese central é que a admissão desses documentos é fundamental para evitar o enriquecimento
sem justa causa da União, conforme o art. 884 do Código Civil.
Analisando a documentação, verifico que o embargante trouxe elementos que buscam sanar as
inconsistências relativas aos gastos eleitorais questionados, em conformidade com o Art. 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece que a comprovação dos gastos eleitorais deve
ser feita por meio de documento fiscal idôneo, e seu § 1º, que permite a admissão de outros
meios idôneos de prova, como contratos e comprovantes bancários de pagamento:
Gasto com "Santos Materiais de Construção" (R$ 342,00):
O embargante apresentou a nota fiscal de compra (id. 43570471) e uma declaração da empresa
Super Print Papeis Ltda ME (id. 43726874), que confirmou que o serviço de impressão de
bandeiras não incluía os cabos de PVC ou outra espécie de cabo, e que as bandeiras foram
criadas com "tubo amanco marrom 2500 água e superciano 20 g adesivo instantâneo".
Gastos com atividades de militância e mobilização de rua e locação de bens imóveis (R$
24.050,00): Para esses valores, os quais foram glosados por ausência de contratos de prestação
de serviço assinados ou ausência de documentos que comprovem o vínculo das pessoas físicas
com a campanha, o embargante apresentou os seguintes documentos:
Iran Camargo Mendes (R$ 2.100,00): Contrato de prestação de serviços (id. 43726867) e
comprovantes de pagamento via PIX. Os comprovantes de PIX para Iran Camargo Mendes
incluem transferências de R$ 100,00 em 30/08/2022, R$ 1.000,00 em 31/08/2022 e R$ 1.000,00
em 19/09/2022.
Maria Aparecida da Silva (R$ 1.600,00): Contrato de prestação de serviços (id. 43726868) e
comprovantes de pagamento via PIX. Os comprovantes de PIX para Maria Aparecida da Silva
incluem transferências de R$ 100,00 em 05/09/2022, R$ 100,00 em 06/09/2022, R$ 1.000,00 em
19/09/2022, R$ 100,00 em 26/09/2022 e R$ 300,00 em 03/10/2022.

Num. 44661975 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001550600000043602532
Número do documento: 25080112001550600000043602532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:37:35
Paola Beatriz da Silva Moura (R$ 1.700,00): Contrato de prestação de serviços (id. 43726869) e
comprovantes de pagamento via PIX. Os comprovantes de PIX para Paola Beatriz da Silva
Moura incluem transferências de R$ 700,00 em 01/09/2022 e R$ 1.000,00 em 19/09/2022.
Márcia da Silva Bento Cordeiro (R$ 3.150,00): Contrato de prestação de serviços (id. 43726870)
e comprovantes de pagamento via PIX. Os comprovantes de PIX para Márcia da Silva Bento
Cordeiro incluem transferências de R$ 1.000,00 em 29/08/2022, R$ 1.000,00 em 19/09/2022, R$
150,00 em 27/09/2022 e R$ 1.000,00 em 03/10/2022.
Roberto Anacleto dos Santos (R$ 3.000,00): Contrato de prestação de serviços (id. 43726871) e
comprovantes de pagamento via PIX. Os comprovantes de PIX para Roberto Anacleto dos
Santos incluem uma transferência de R$ 3.000,00 em 29/08/2022.
Márcio da Silva (R$ 2.500,00): Contrato de prestação de serviços (id. 43726872) e
comprovantes de pagamento via PIX. Os comprovantes de PIX para Márcio da Silva incluem
transferências de R$ 1.000,00 em 22/09/2022, R$ 500,00 em 06/10/2022 e R$ 1.000,00 em
03/10/2022.
Verona e Cia Ltda. (R$ 10.000,00 do FEFC e R$ 2.000,00 de Outros Recursos): Contrato de
locação de imóvel (id. 43726873) e comprovantes de pagamento via PIX da conta FEFC, nos
valores de R$ 3.000,00 (30/08/2022), R$ 4.000,00 (31/08/2022) e R$ 3.000,00 (18/09/2022), e
da conta "Outros Recursos", nos valores de R$ 1.500,00 (01/11/2022) e R$ 500,00 (02/11/2022).
A apresentação desses documentos, como contratos e comprovantes de transferência bancária,
é fundamental para a comprovação dos gastos eleitorais, nos termos do art. 60, § 1º, incisos I e
III, da Resolução TSE nº 23.607/201928.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua mais recente manifestação, concorda que os contratos
e comprovantes apresentados, mesmo que tardiamente, são aptos a justificar a aquisição dos
materiais e a prestação dos serviços, afastando a necessidade de recolhimento dos valores
correspondentes ao erário.
A admissibilidade de documentos extemporâneos, nos casos específicos de ressarcimento ao
erário, é uma exceção à regra da preclusão, como reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral na
decisão que motivou o retorno dos autos a esta Corte.
O objetivo é evitar o enriquecimento sem causa da União, quando a utilização dos recursos, ainda
que inicialmente não comprovada a tempo e modo, é posteriormente demonstrada por
documentos idôneos que elucidam a destinação dos valores.
Considerando que a totalidade dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional foi
devidamente justificada com a apresentação dos contratos e comprovantes de pagamento, na
linha do parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, entendo que a determinação de
ressarcimento deve ser afastada.
DISPOSITIVO
Forte nas razões expostas, conheço dos segundos embargos de declaração e, no mérito,

Num. 44661975 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001550600000043602532
Número do documento: 25080112001550600000043602532
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:37:35
ACOLHO-OS para afastar a determinação de devolução de R$ 24.392,00 (vinte e quatro mil,
trezentos e noventa e dois reais) ao Tesouro Nacional, mantendo, no mais, o teor do acórdão de
desaprovação das contas.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA (1327) Nº 0603161-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR(A): DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 DIEGO DE SOUZA
GOUVEIA
DEPUTADO
ESTADUAL,
DIEGO
DE
SOUZA
GOUVEIA -
Advogados
do(s)
EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos segundos embargos de declaração e, no mérito, acolheu-os,
nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.07.2025.